Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR AMBAS AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), com juros de mora e correção monetária.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com danos morais. Narrou que em 15/12/2020, contratou os serviços da ré, tendo por objeto o desenvolvimento de projetos de reforma global de residência unifamiliar, ficando acertado para tanto o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um reais), os quais foram pagos em 18 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.166,66 (um mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Aduziu que a ré descumpriu o contrato, deixando de proceder à entrega da documentação e projetos necessários à concessão do habite-se e este foi negado pelo GDF, após vistoria no imóvel, em virtude de irregularidades constatadas na obra, que não estaria em condições de receber a respectiva carta. Alegou que a ré, diferentemente do que constou no contrato pactuado, não entregou no prazo contratado o projeto técnico as Built, e que o estudo de interiores, o projeto 3D e o projeto executivo nunca foram entregues. Afirmou que, mesmo passados 03 (três) anos da contratação dos serviços, estes ainda não foram concluídos. Afirmou que teve frustrada a intenção de ver integralizada a obra da forma como pretendia, sendo que a conduta da ré foi capaz de incidir em sua esfera moral, já que lhe causou muito transtorno e aborrecimento, fazendo jus a indenização por danos morais. Pugnou pela rescisão do contrato e a condenação da ré à restituição da quantia paga, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55508532 e 55508534). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55508537).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da inexistência de falha na prestação de serviços.
5. Em suas razões recursais, a ré sustentou que a necessidade de reconhecimento de culpa exclusiva do recorrido, tendo em vista que deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, inclusive do atraso na expedição da carta de “Habite-se”. Afirmou que os documentos e projetos de sua responsabilidade foram entregues e aprovados pela administração pública, e sem qualquer tipo de falha técnica, porém em prazo diverso do inicialmente pactuado, por culpa exclusiva do recorrido, que entregou os documentos apenas após diversas cobranças e não juntou ao processo administrativo os documentos que eram de sua responsabilidade, o que logicamente fez com que o processo corresse de forma mais lenta. Alegou que o projeto possui 04 (quatro) fases, sendo que cumpriu integralmente 03 (três) delas, ou seja, 75% (setenta e cinco por cento) do contrato, sendo os outros 25% (vinte e cinco por cento), referentes ao projeto de interiores, descumpridos por culpa única e exclusiva do recorrido, por ter abandonado o contrato por sua própria vontade. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de desenvolvimento de projetos de reforma global de residência unifamiliar (ID 55503927 – item 02). Constam no referido instrumento contratual os prazos para conclusão de cada etapa do trabalho (ID 55503927 – item 03).
8. Trata-se de um contrato bilateral em que existe reciprocidade entre as obrigações das partes, contudo, com base na documentação carreada nos autos, as partes não cumpriram com o pactuado e deixaram observar os termos contratuais.
9. É certo que os serviços foram parcialmente prestados pela recorrente com a elaboração do projeto As Built e do laudo técnico de segurança e estabilidade da edificação (ID 55503953, 55503953, 55503954, 55503956 e 55503952 - pág. 4), equivalente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do contrato, a ser considerada a contratação em 04 (quatro) fases ao todo: 1. Projeto As Built; 2. Laudo Técnico; 3. Etapa de habilitação para regularização; e 4. Projeto de interiores.
10. No item 02.03 do contrato, referente à etapa de habilitação para fins de regularização, em relação a entrega dos documentos e projetos de responsabilidade da recorrente, sem qualquer tipo de falha técnica, restou demonstrado que foram feitas exigências pela administração pública acerca do desenho técnico (ID 55503930 - pág. 3) e sobre os parâmetros urbanísticos e, novamente, em relação ao desenho técnico, para realização de correções no projeto de arquitetura (ID 55503932 - pág. 3/4), o que, provavelmente, causou atraso no processo administrativo relativo à obtenção do habite-se.
11. Sobre o projeto de interiores (item 02.04), quanto à alegação de tentativa de marcar as reuniões para apresentação do projeto, poderia a recorrente ter juntado aos autos o referido documento para comprovar que cumpriu com a sua obrigação e que o autor/recorrido não aprovou o projeto que já estaria pronto, por ter abandonado o contrato, mas não o fez.
12. Por outro lado, acerca da responsabilidade pelo fornecimento dos documentos comprobatórios, certidões, pagamentos de guias e/ou taxas (item 02.03), o autor/recorrido deixou de entregar a documentação exigida e não efetuou o pagamento de taxa, causando atrasos nos prazos contratuais e atrapalhou na emissão da respectiva carta de habite-se (ID 55503934 e 55503935).
13. Em relação à estimativa fixada na sentença ora revista, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas (artigo 5o da Lei 9.099/1995). Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o da Lei 9.099/95.
14. Assim, por um juízo de equidade (art. 6o da Lei 9.099/95) e em observância ao critério da proporcionalidade, a sentença merece reforma tão somente quanto ao valor devido pela ré, ora recorrente. Considerado que foram realizadas duas fases do contrato, correspondente a 50% (cinquenta por cento), e o valor total do contrato de R$ 21.000,00 (vinte e um reais), a ré deve pagar ao autor, a título de restituição pelos serviços realizados parcialmente, o total de R$ 11.000,00 (onde mil reais).
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para que a ré seja condenada a pagar ao autor o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com correção monetária e juros de mora nos moldes da sentença.
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.